Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702903-42.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO DA SILVA RESENDE APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO D E S P A C H O Trata-se apelação cível (ID 31894095) interposta por LUCIANO DA SILVA RESENDE (Embargante/Executado), em face da sentença (ID 31894091) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, nos autos dos embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo, apostos pelo Apelante em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA CREDITAS AUTO (Embargado/Exequente), que rejeitou os embargos à execução e condenou o Embargante nas custas processuais e nos honorários advocatício, estes últimos, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade das verbas da sucumbência suspensa, em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita (art. 85, §2o e art. 98, § 3o, ambos do CPC). O Apelado, nas contrarrazões recursais (ID 31894101), asseverou que o presente recurso de apelação possui caráter meramente procrastinatório e está desprovido de fundamentação. Ainda, pediu a condenação do Apelante por litigância de má-fé. Diante do exposto, com vista privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE o APELANTE, para, querendo, manifestar-se sobre o pedido do Apelado formulado nas contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2022 09:31:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador